Tribunal: CARF
Processo: 16366.000607/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000607/2009-27
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.182 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2022
Recorrente
COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CRÉDITO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CONCEITO
DE
INSUMO.
PIS/COFINS. CONCEITO DE INSUMO. STJ. ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA. PROCESSO PRODUTIVO.
O STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo rito dos Recursos
Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para fins de creditamento das
contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002), deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou de
relevância para o processo produtivo da contribuinte. No presente caso dá direito
ao credito os gastos com uniforme e vestuário, ao equipamento de proteção
individual e ao quanto aos materiais químicos e de laboratórios.
CRÉDITO.
PIS/COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
DE
CORRETAGEM
NA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CAFÉ). DIREITO
Os gastos com serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima, não se
subsumem no conceito de insumos de forma autônoma. O seu crédito somente é
permitido quando agregam valores ao custo de aquisição dos insumos. Esse
crédito somente pode ser apropriado na mesma proporção do crédito previsto para
os respectivos insumos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000607/2009-27
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.182 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000607/2009-27

Especial quanto ao uniforme e vestuário, ao equipamento de proteção individual e ao quanto aos
materiais químicos e de laboratórios. Acordam ainda, por voto de qualidade, nos termos do Art.
63 do RICARF, em dar-lhe provimento parcial para que o crédito da corretagem acompanhe a
mesma proporção da alíquota do café, vencidos os conselheiros Érika Costa Camargos Autran
(relatora), Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram
provimento integral. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos. Originalmente os conselheiros Érika Costa Camargos Autran, Tatiana Midori
Migiyama, Valcir Gassen e Vanessa Marini Cecconello deram provimento; e o conselheiro Jorge
Olmiro Lock Freire, que deu provimento parcial em menor extensão para manter integralmente a
glosa sobre a corretagem.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3401-008.850, de 23/03/2021, cuja ementa, na parte de
interesse, e dispositivo de decisão se transcrevem a seguir:

Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.182 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000607/2009-27

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
INSUMOS. PIS. COFINS. CONCEITO.
Essencial (imanente) ou relevante (importante para a qualidade do) processo
produto, a contraprestação ao dispêndio pode ser qualificado como insumo; caso
contrário, não.
[...]
COMISSÃO DE CORRETAGEM. INSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
Salvo se demonstrada a relevância do serviço de corretagem para o processo
produtivo, não é possível a concessão de crédito da contratação do serviço, pois:
a) é acessório ao contrato principal, b) o valor da contratação não está incluído
no preço do negócio principal, c) via de regra é valor pago pelo vendedor.
[...]
INSUMOS. VESTUÁRIO E UNIFORMES.
Em não se tratando de pessoa jurídica beneficiada explore as atividades de
limpeza, conservação e manutenção (inciso X do artigo 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/03) e não demonstrada a relevância do uso de uniformes no processo
produtivo não é possível a concessão do crédito de insumo das contribuições não
cumulativas.
[...]
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao recurso: (i) por
unanimidade de votos, para reverter as glosas sobre a aquisição de equipamentos
de proteção industrial; e (ii) por maioria de votos, para conceder a correção
monetária dos
créditos pleiteados pela SELIC a partir do tricentésimo sexagésimo primeiro dia
após oprotocolo do PER, vencido o conselheiro Marcos Antônio Borges, que
entendeu não ter havido resistência ilegítima por parte da Fazenda Nacional.

Intimado o Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência no que diz
respeito ao:

1- Direito ao Crédito Integral sobre os Custos de Corretagem;
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.182 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000607/2009-27

2- Direito de crédito de Pis e Cofins calculado sobre uniformes, vestuário e
produtos químicos e de laboratório

O Recurso Especial foi admitido, conforme despacho de fls. 424 a 427

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões manifestando pelo não provimento
do Recurso Especial do Contribuinte.

É o Relatório em síntese.

Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. . 424 a 427

Do Mérito

A divergência suscitada pelo Contribuinte diz respeito:

1-ao Direito ao Crédito Integral sobre os Custos de Corretagem; e
2-ao Direito de crédito de Pis e Cofins calculado sobre uniformes, vestuário e
produtos químicos e de laboratório

Dos fatos

Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.182 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000607/2009-27

Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS mercado externo relativo ao primeiro
trimestre de 2009.

A DRF Londrina deferiu parcialmente o crédito da Recorrente, uma vez que:
Despesa com corretagem, alimentação de pessoal, cesta básica, vale transporte, assistência
médica/odontológica, uniforme e vestuário, equipamento de proteção individual, materiais
químicos e de laboratórios, materiais de limpeza, materiais de expediente, Lubrificantes e
combustíveis (parcial), outros materiais de consumo, serviços de segurança e vigilância, serviços
de conservação e limpeza, outros serviços de terceiros, exportação, treinamento e gastos gerais
não se enquadram como insumo das contribuições; e Comissões e vale-pedágio não compõe o
custo do frete de venda e, por tal motivo, não geram direito ao creditamento.

1- Direito ao Crédito Integral sobre os Custos de Corretagem

Observando o critério da essencialidade, com amparo no conceito de insumo
firmado pelo STJ nos autos do REsp. n.o 1.221.170/PR temos que:

O Contribuinte aduz que os créditos referentes as despesas de corretagem
devem ser mantidos de forma integral, pois entende que estas despesas são essenciais à
atividade do mesmo e devem ser enquadrados como insumo.

Cabe aqui frisar que somente geram direito a crédito da COFINS as despesas ou
custos essenciais ao exercício da atividade do Contribuinte, ou seja, valores vinculados aos
insumos e serviços aplicados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
a venda.

Portanto, deve-se questionar se os custos com o serviço de corretagem na
compra do café em grão são, de fato, essenciais à atividade do Contribuinte. Frisando que não
basta que tais serviços sejam necessários à prestação da atividade empresarial, estes devem ser
essenciais e manter um vínculo direto com o produto destinado à venda.

Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.182 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000607/2009-27

Entendo, haja vista as informações trazidas aos autos, que tal função de
corretagem é, substancialmente, necessária a atividade exercida pelo Contribuinte e está
vinculada de forma objetiva com o produto final a ser comercializado, sendo cabível, portanto,
que tais custos possam gerar créditos de Cofins nos termos do art. 3o da Lei 10.833/2003.

No caso dos autos, restou cristalino que a atuação dos corretores de café é
intrínseca ao processo de aquisição do produto. A atuação do profissional de corretagem
de café é necessária à comercialização do produto.

Dessa forma, entendo que os gastos com corretagem para compra de café,
junto a pessoa jurídica domiciliada no país, geram direito a créditos de Cofins (e Pis/Pasep), nos
termos do art. 3o da Lei 10.833/2003 (ou Lei 10.637/2002, para PIS/Pasep).

Nesse mercado, o negócio de produção e comercialização de café cru e seus
derivados “sem a corretagem seria o mesmo que realizar a operação de compra e venda de
insumos sem a participação de interveniente responsável pelo frete do insumo até o
estabelecimento do comprador: possível, mas economicamente incerta”.

Os créditos referentes aos dispêndios com corretagem devem ser mantidos, na
medida em que são essenciais à atividade do contribuinte. A avaliação do direito creditório,
portanto, observou o critério da essencialidade, com amparo no conceito de insumo firmado pelo
STJ nos autos do REsp. n.o 1.221.170/PR

2-Direito de crédito de Pis e Cofins calculado sobre uniformes, vestuário e produtos
químicos e de laboratório

Uniforme e vestuário: a empresa afirma que tais créditos foram apurados
“somente sobre àqueles utilizados pelos empregados da área de produção industrial, excluindo-
se, portanto, as despesas com os uniformes dos empregados que exercem suas atividades nas
áreas administrativas da empresa”. Portanto, entendo que os uniformes e vestiário, são itens
necessários para garantir a segurança dos empregados e higiene do ambiente, sendo essencial ao
processo produtivo face as características do produto industrializado pela empresa.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.182 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000607/2009-27

Novamente temos que avaliar o Direito ao Crédito observando o critério da
essencialidade, com amparo no conceito de insumo firmado pelo STJ nos autos do REsp. n.o
1.221.170/PR.

Materiais químicos e de laboratórios; entendo serem necessários para o
desenvolvimento e a manutenção do controle de qualidade dos produtos industrializados.

Desta forma, entendo que os Uniformes/vestiário e os Materiais químicos e de
laboratórios, por serem diretamente empregados na prestação dos serviços do sujeito passivo,
inclusive por exigência trabalhista e normas sanitárias, ao meu sentir, observam o critério da
essencialidade e pertinência ratificada pelo STJ em julgamento, em sede de repetitivo, do REsp.
no 1.221.170.

Por fim, vale ressalta que essa turma em sessão do dia 11/12/2019, julgou um
processo da mesma contribuinte, onde foi dado provimento parcial com relação aos
uniformes e vestuários e matérias químicos e de laboratório, senão vejamos:

Ementa(s)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
Hipótese em que a decisão apresentada a título de paradigma tratou de situação
aplicável a legislação diversa daquela enfrentada no acórdão recorrido.
CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. PIS/COFINS.
CONCEITO DE INSUMO. STJ. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
PROCESSO PRODUTIVO.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.182 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000607/2009-27

O STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo rito dos Recursos
Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para fins de creditamento das
contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002), deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou de
relevância para o processo produtivo da contribuinte.
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencido o conselheiro Rodrigo da Costa
Pôssas, que conheceu do recurso. Acordam, ainda, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de
votos, em dar-lhe provimento parcial quanto ao uniforme e vestuário, ao
equipamento de proteção individual e ao quanto aos materiais químicos e de
laboratórios, vencidas as conselheiras Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe deram provimento parcial em maior extensão.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito,
Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício).

Do dispositivo

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran
Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.182 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000607/2009-27

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar na hipótese vertente, à
conclusão diversa daquela adotada quanto à análise da seguinte matéria: “i) Crédito sobre o
valor das despesas com corretagem na aquisição de insumos - café”, como passo a explicar.
No Acórdão recorrido, a Turma entendeu que salvo se demonstrada a relevância
do serviço de corretagem para o processo produtivo, não é possível a concessão de crédito da
contratação do serviço, pois: a) é acessório ao contrato principal, b) o valor da contratação não
está incluído no preço do negócio principal, c) via de regra é valor pago pelo vendedor.
O Contribuinte, no especial, defende que os créditos referentes as despesas
de corretagem devem ser mantidos de forma integral, pois entende que estas despesas
são essenciais à atividade do mesmo e devem ser enquadrados como insumo.
Essa matéria tem sido palco de diversas discussões no âmbito desta 3a Turma da
CSRF, como no recente julgado que culminou com o Acórdão no 9303-012.703, de 09/12/2021.
Nesse espeque, a despesa com corretagem também já havia sido expressamente analisada,
acolhendo-se o direito ao crédito, quando do julgamento que resultou no Acórdão no 9303-
007.291, de 15/08/2018, referente a outra empresa também do ramo de café, em que fui o redator
designado para redigir o Voto Vencedor.
No entanto, mais adiante, quando do julgamento do PAF no 10930.000026/2005-
23, que resultou no Acórdão no 9303-009.340, de 14/08/2019, analisado recurso sob minha
relatoria, no tocante às comissões (corretagem) pagas na compra das matérias-primas, ressalvei
naquele voto que, “em momento anterior, no Acórdão no 9303-007.291, de 2018, ao elaborar o
Voto Vencedor, entendi pela possibilidade de os gastos com corretagem, na atividade de compra
de café para comercialização posterior, se consubstanciarem como insumos, tratei a corretagem
como essencial à atividade e, assim, componente do custo de aquisição dos insumos, tal como
ocorre com o frete sobre a aquisição de insumos”.
No entanto, atualmente, com arrimo nas conclusões do Parecer Normativo RFB no
5 de 2018, destaco que esse entendimento está apresentado nos parágrafos 158 a 160, a seguir:
158. Assim, após a Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014 (que adequou a legislação
tributária federal à legislação societária e às normas contábeis), estão incluídos no
custo de aquisição dos insumos geradores de créditos das contribuições, entre
outros, os seguintes dispêndios suportados pelo adquirente:
a) preço de compra do bem;
b) transporte do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento do
adquirente;
c) seguro do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento do
adquirente;
d) manuseio no processo de entrega/recebimento do bem adquirido (se for
contratada diretamente a pessoa física incide a vedação de creditamento
estabelecida pelo inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003);
e) outros itens diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados;
f) tributos não recuperáveis.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.182 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000607/2009-27

159. Fixadas essas premissas, dois apontamentos acerca do cálculo do montante
apurável de créditos com base no custo de aquisição de insumos são muito importantes.
160. A uma, deve-se salientar que o crédito é apurado em relação ao item adquirido,
tendo como valor-base para cálculo de seu montante o custo de aquisição do item. Daí
resulta que o primeiro e inafastável requisito é verificar se o bem adquirido se
enquadra como insumo gerador de crédito das contribuições, e que:
a) se for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens
integrantes de seu custo de aquisição poderão ser incluídos no valor-base para
cálculo do montante do crédito, salvo se houver alguma vedação à inclusão;
b) ao revés, se não for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os
itens integrantes de seu custo de aquisição também não permitirão a apuração de
créditos, sequer indiretamente.
Por essas razões, naquele caso, considerei procedente o Recurso Especial de
divergência interposto pelo Contribuinte relativamente à glosa dos créditos relativos aos gastos
com comissões (corretagem), que foram revertidas em parte, na proporção do crédito devido
pelo insumo adquirido.
Neste processo, a Contribuinte defende que a corretagem integra as atividades de
beneficiamento, comercialização interna e exportação de café, sendo essencial ao
desenvolvimento de suas atividades.
Quanto ao direito do crédito, cabe reproduzir os fundamentos que alicerçaram o
referido Acórdão no 9303-007.291, assentando que para reconhecimento do crédito, são
necessárias as seguintes características dos gastos/despesas (cumulativamente): (a) ser
necessário ao processo, (b) estar diretamente relacionado ao produto vendido e (c) não ser
classificável como ativo imobilizado.
Contudo, neste caso há que se apreciar a atividade econômica cafeeira dentro
de sua própria lógica de mercado. Nesse mercado, o negócio sem a corretagem seria o
mesmo que realizar a operação de compra e venda de insumos sem a participação de
interveniente responsável pelo frete do insumo até o estabelecimento do comprador:
possível, mas economicamente incerta. Confira-se outros trechos do mencionado Acórdão:
“Se há necessidade de operação eficaz na atividade, a atuação dos corretores passa a
ser essencial, sob pena de haver demora ou dificuldades tais que inviabilizem a
operação economicamente falando.
(...).
Penso que a busca de diversos tipos de cafés entre produtores, pessoas físicas, jurídicas
e cooperativas, poderia ser realizada pela empresa, assim como a realização do frete do
café até seu estabelecimento, mas, pelo próprio histórico da atividade de exportação de
café nunca o é. Esse mercado se estabeleceu com base na atuação dos
corretores que são conhecedores das distintas espécies de grãos e de quem são os
produtores destes. Esse tipo de atuação é essencial à atividade da contribuinte.

Caso não houvesse a participação desses corretores a própria empresa teria que
obter pessoal especializado para essa atividade e, em se tratando de operação de
revenda, os custos correspondentes teriam a mesma natureza do frete nesse tipo de
operação, conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833 de 29/12/2003. Ou seja, a
identificação dos fornecedores de cada tipo de grão, associado às características
físicas destes, tais como aroma e sabor são essenciais a formação dos lotes de venda e
mesmo dos blends destinados ao beneficiamento e à revenda.

Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.182 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000607/2009-27

A atividade do corretor na busca do produto com as características necessárias ao
produto a ser adquirido para revenda é análoga a do corretor de imóveis que sabe
as características do imóvel que seu cliente busca e sabe onde se encontram
esses produtos. Prosseguindo essa analogia, não admitir que se deduza a despesa de
corretagem na apuração do ganho de capital quando da venda do imóvel com sua
participação, sob a alegação de que essa venda poderia ser realizada sem qualquer
intermediário, não afasta a essencialidade da atividade para o bom resultado do
negócio. Entenda-se aqui "bom resultado", como encontrar a mercadoria na
qualidade e no tempo adequado à realização dos negócios”.
(...).
Por isso, reforço que, na sistemática de apuração não cumulativa do PIS e da
COFINS, a possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos, deve ser
apurada tendo em conta o produto destinado à venda ou o serviço prestado ao público externo
pela pessoa jurídica. Assim, com arrimo nas conclusões do Parecer Normativo RFB no 5 de
2018, destaco que, no caso aqui tratado, tal entendimento está apresentado nos parágrafos 158 a
160, conforme foram acima reproduzidos.
Nesse diapasão, conforme explanado alhures, considero que os gastos com
corretagem referem-se à operação da empresa é considerada essencial para a atividade realizada,
neste caso, de revenda de café de diversas variedades e procedências.
Posto isto, os fundamentos apresentados pelo julgado atacado merecem ser
reparados, na medida em que deve-se reconhecer o crédito sobre despesas com corretagem,
apenas na proporção do crédito dos insumos adquiridos, quando a corretagem lhe agregue valor
aos custos de aquisição dos insumos.

Conclusão
Em face do acima exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, para limitar o crédito com as despesas com corretagem de café, na
proporção do crédito devido pelo respectivo produto adquirido (insumos).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 449
DF CARF MF
Original